Tribunal: TJMT
Processo: 1019827-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019827-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IARA POLIANA DA SILVA - CPF: 027.667.591-66 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), IARA POLIANA DA SILVA - CPF: 027.667.591-66 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGITIMIDADE. ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95 E RESOLUÇÃO No 12/2009 DO COLEGIO DE COORDENADORES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. É legítimo o julgamento monocrático do recurso inominado pelo relator quando a matéria controvertida estiver pacificada na jurisprudência da Turma Recursal ou dos tribunais superiores, conforme autoriza a Resolução no 12/2009 do Colégio de Coordenadores dos Juizados Especiais do Estado e por analogia ao artigo 46 da Lei no 9.099/95. Tal técnica decisória atende aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual que regem os Juizados Especiais e não configura nulidade quando assegurado o contraditório mediante possibilidade de interposição de agravo interno.

2. No mérito, verificada a ausência de comprovação da existência de vínculo contratual entre as partes, restando o banco réu inerte quanto ao seu dever de demonstrar a origem da dívida que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude da negativação.

3. A responsabilidade do fornecedor, nesses casos, é objetiva, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo de causalidade. A negativação indevida, por atingir diretamente a honra objetiva do consumidor, configura violação aos direitos da personalidade e enseja o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores (dano moral
in re ipsa
).

4. O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como os precedentes da Turma Recursal para hipóteses análogas.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos nominados, mantendo-se a sentença incólume, vazada nos seguintes fundamentos:

“(...)

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

Narra a parte autora que teve seu nome inscrito indevidamente em órgãos de proteção ao crédito.

A parte reclamada, por sua vez, não apresentou provas para demonstrar a origem da dívida ou a existência de qualquer vínculo jurídico entre as partes que justificasse a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em que pese seja admitida a utilização de outros meios probatórios para evidenciar a existência de vínculo, além do instrumento contratual físico/assinado, o exame decorre de uma conjunção de fatores – ou seja, não se admite tal modalidade probatória de forma isolada. É o que dispõe a Súmula 34 das Turmas Recursais deste Estado: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Desse modo, a empresa não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto, tal qual destacado pelo juízo a quo, logo, restam preenchidos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil objetiva: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Isso porque a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o dano moral puro, quer dizer, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados.

É o que dispõe a Súmula n. 22 da Turma Recursal deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

(...)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, extensão do dano, caráter reparatório versus não enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, constata-se a existência de anotação posterior em relação ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado.

É o que dispõe a Súmula 29 da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações
posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Dentro dessa parametrização, o valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se razoável e adequado com o dano experimentado, bem ainda dentro do posicionamento nesta sede recursal em casos do mesmo naipe.

Considerando o firme posicionamento quanto ao objeto dos autos, o relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso com base na jurisprudência dominante das Turmas Recursais e precedentes qualificados (
ex vi
art. 932, IV e V, CPC; Súmulas 1 e 2, TR-MT; Enunciados 102 e 103/FONAJE).

O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já está consolidada.

Em face do exposto, conheço dos recursos inominados, e, com base nas Súmulas 22, 29 e 34 das Turmas Recursais deste Estado, monocraticamente
, NEGO-LHES PROVIMENTO
e mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

O BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou a instituição ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da negativação indevida promovida contra a parte autora.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de que seria incabível tal forma de julgamento no âmbito do recurso inominado, por envolver matéria controvertida e fática.

A tese não merece acolhimento.

O artigo 46 da Lei no 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, confere à Turma Recursal a prerrogativa de confirmar sentenças por seus próprios fundamentos, e, por analogia, ampara a atuação monocrática do relator em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou ausência de razoável probabilidade de provimento do recurso. Além disso, a regulamentação interna dos Juizados Especiais, em especial a Resolução no 12/2009 do Colégio de Coordenadores, expressamente autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria discutida estiver consolidada na jurisprudência da própria Turma ou nos tribunais superiores.

No caso dos autos, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento jurisprudencial pacífico quanto à responsabilidade civil decorrente de negativação indevida sem comprovação de relação jurídica válida, contexto que não demanda reapreciação colegiada por não apresentar peculiaridade fática relevante ou complexidade jurídica.

Importa salientar que não houve cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal, pois o julgamento monocrático foi seguido do cabimento de agravo interno, instrumento processual utilizado pela própria parte ora agravante, permitindo ampla reanálise da matéria por esta Turma.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

O agravante alega que a negativação teve origem em contrato regularmente celebrado e que não haveria ilicitude a justificar a reparação por danos morais. Contudo, tal assertiva não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu. Os documentos apresentados pelo Banco do Brasil S.A. não evidenciam a anuência expressa da parte autora à contratação, tampouco fornecem elementos concretos que comprovem o inadimplemento ou a prestação efetiva de qualquer serviço.

A simples apresentação de telas sistêmicas, desprovidas de assinatura, não se presta a comprovar vínculo obrigacional apto a legitimar inscrição restritiva de crédito. Em razão disso, a inscrição promovida mostra-se indevida, acarretando ofensa à honra objetiva da parte autora e configurando ilícito indenizável.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal, a negativação indevida em cadastro de inadimplentes acarreta, por si só, a configuração de dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto, haja vista a própria natureza do constrangimento imposto ao consumidor.

Em relação ao
quantum
arbitrado à título de danos morais (R$ 2.000,00), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos, considerando a extensão do dano, a ausência de dolo específico e o caráter pedagógico da indenização. Não se evidencia excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução ou majoração.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença recorrida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025